Tribunal: TCU
Processo: 030.629/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2053/2021-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do cumprimento das determinações constantes do Acórdão 2216/2019-TCU-Plenário . Considerando que por meio do referido acórdão este Tribunal determinou ao Conselho Federal de Química que procedesse imediata instauração de tomada de contas especial junto ao Conselho Regional de Química - VIII Região, em face das irregularidades contidas na representação ali apreciada, quantificando, responsabilizando e apurando os valores debitados na conta corrente da entidade sem documentos comprobatórios, principalmente na gestão de 2009 a 2014, haja vista o disposto no art. 8o da Lei 8.443/1992, bem assim, que encaminhasse a este Tribunal, no prazo máximo de 180 dias, a tomada de contas especial instaurada, com os resultados apurados, Considerando que por meio do Acórdão 1314/2020-TCU-Plenário este Tribunal, acolhendo requerimento do referido Conselho, concedeu-lhe prazo adicional de 90 dias para o cumprimento da deliberação, Considerando que em atendimento ao deliberado o Conselho Federal de Química instaurou a tomada de contas especial, fazendo-se o competente registro no sistema e-TCE sob o número 1.906/2020, Considerando que diante das informações apresentadas a SecexAdministração alvitrou, às peças 12 a 14 deste monitoramento, que este Tribunal considere cumprida a determinação do item 1.7.1 do Acórdão 2216/2019-TCU-Plenário , e apense definitivamente os presentes autos ao TC Processo 005.529/2017-4 , com fundamento no art. 5o, inc. II, da Portaria-Segecex 27, de 19/10/2009, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, em: a) considerar cumprida a determinação constante do item 1.7.1 do Acórdão 2216/2019-TCU-Plenário ; b) dar ciência deste acórdão ao Conselho Federal de Química; c) encerrar este processo e apensá-lo de forma definitiva ao TC Processo 005.529/2017-4 , com fundamento no art. 169, incisos I e V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 030.629/2020-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Química VIII Região (SE) 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.5. Representação legal: não há.